Tribunal: TJSP
Processo: 1024465-44.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Contrato com cláusula de cobertura do saldo devedor pelo FCVS – Fundo de Compensação de Variações Salariais - Matéria cuja competência se insere dentre aquelas cometidas à 1a a 10a Câmaras de Direito Privado - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.